Tribunal: TJMT
Processo: 1009023-06.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009023-06.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THYAGO FERNANDO FERNANDES DA FONSECA - CPF: 008.915.391-07 (RECORRENTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – PLEITO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – LAUDO DO INMETRO QUE CONSTATOU A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – MEDIDOR REPROVADO – TOI COM ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR- RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA- IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de Laudo do INMETRO que reprova o medidor devida à fatura de recuperação de consumo e a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual apesar de tornar definitiva a liminar concedida para abstenção da suspensão de energia, julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão da não comprovação de qualquer ilegalidade na cobrança posto que comprovada a irregularidade do medidor por laudo do Inmetro e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto
(
R$ 1.922,44
),
conforme trecho que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a)
TORNAR DEFINITIVA a liminar concedida no id. 23776106, tão somente no que tange à abstenção de suspensão de energia elétrica; b)
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido do; e
c)

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contraposto, para condenar o Reclamante ao pagamento da fatura de recuperação de consumo, no valor de
R$ 1.922,44 (um mil novecentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), fatura de recuperação de consumo maio/2019,
acrescido de juros de 1% a.m e correção monetária (INPC), a contar da contestação.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte promovente alegou em suas razões recursais a necessidade de reforma da sentença posto que não poderia ter conhecimento para a verificação da irregularidade encontrada em sua ligação elétrica, bem como demonstrado restou a desídia e demora da Ré em constatar a fraude e assim evitar maiores prejuízos ao Autor.

Afirmou a impossibilidade de condenação ao pedido contraposto, eis que tal pedido é incompatível com os ditames da Lei n.º 9.099/95

Argumentou que outro ponto importantíssimo da sentença que merece reforma é a negativa do juízo de primeiro grau em determinar a Recorrida que realizasse o parcelamento do valor de R$ 1.922,44.

Requereu a reforma da sentença para declarar a nulidade e inexigibilidade do débito de R$ 1.922,44, ou alternativamente, caso for divergente o entendimento, que este seja parcelado em 24 parcelas para que o Recorrente tenha a possibilidade de realizar o adimplemento, bem como condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente
que é titular da UC nº 6/935417-6 e que a empresa requerida lhe enviou fatura de recuperação de consumo do mês de maio/2019, no valor de R$ 1.922,44 (um mil novecentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), a qual não concorda.

Na contestação, a recorrida aduz que não cometeu ato ilícito e que os valores cobrados decorrem de irregularidade constatada no medidor.

A promovida, ora recorrida, juntou Laudo do INMETRO que comprova a irregularidade do sistema de medição estando este “REPROVADO”, o que comprova a existência de erro na medição, razão pela qual não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela empresa decorrente da cobrança a título de recuperação de consumo.

O laudo demonstra que houve perícia oficial e, portanto, em que pese a insurgência quanto a inspeção, alegando ser unilateral, destaco que fora confeccionado por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, se tratando de laudo imparcial e não unilateral.

Ademais, houve a assinatura do TOI pelo promovente no momento da inspeção.

Portanto, existindo prova da irregularidade no registro do consumo, comprovado por laudo do Inmetro que reprovou o medidor, a improcedência da pretensão fora acertada.

No que se refere ao pedido contraposto, igualmente, acertada a sentença, pois diante da improcedência da pretensão e do reconhecimento de que a dívida é devida e deve ser paga pelo consumidor.

É admitida a formulação de pedido contraposto nos Juizados Especiais. Destaco que o pedido contraposto é previsto na própria lei de regência dos Juizados Especiais.

A Lei nº 9.099/95, no seu artigo 17, prevê o seguinte
:

Art. 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação.

Parágrafo único.
Havendo pedidos contrapostos
, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença.

Inexiste óbice a que
o valor discutido
nos autos seja objeto do pedido contraposto. Nesse sentido, aliás, é a previsão do Enunciado 31 do FONAJE:

ENUNCIADO 31 – É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

Com efeito, a Lei nº 9.099/95 veda que as pessoas jurídicas sejam parte,
mas permite o pedido contraposto.

Nesse sentido:

AÇÃO COMINATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CREDORA FIDUCIÁRIA.
PEDIDO
CONTRAPOSTO
. PESSOA JURÍDICA.
POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO 31 DO FONAJE
. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO À REVENDA QUE O COMERCIALIZA NOVAMENTE. DÉBITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DO CHEQUE EMITIDO EM CAUÇÃO. CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003853561, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 21/05/2013)

Cogitar o contrário é esvaziar o próprio conteúdo da lei e do princípio da celeridade e economia processual, vetores da seara dos Juizados Especiais. Inexiste óbice a que o valor discutido nos autos seja objeto do pedido contraposto.

Quanto ao pedido de parcelamento a ser determinado por esta relatora, resta o mesmo afastado, porquanto o fornecimento de parcelamento é faculdade da promovida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020